Tribunal: STF
Processo: RHC 270702
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
Relatório
 1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Fernando Ramos Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.053.832/RJ, Relator o Ministro Og Fernandes.

O caso
2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do recorrente, em 3.9.2025, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Armação dos Búzios/RJ, pela apontada prática dos crimes de extorsão, homicídio qualificado tentado e porte de arma de fogo de uso permitido (caput e § 1º do art. 158, incs. II e IV do § 2º do art. 121, c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal, e inc. II do art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0077666-04.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 6.11.2025, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, HOMICÍDIO TENTADO E PORTE DE ARMA (ARTIGO 158, CAPUT E § 1º; ARTIGO 121, II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/03 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CONSIDERAÇÕES ACERCA DO MERITUM CAUSAE QUE SÃO INCABÍVEIS NESTA SEDE. PRISÃO QUE SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. RÉU COM ANOTAÇÕES EM SUA FAC PELO MESMO DELITO CONTRA A VIDA AQUI TRATADO E QUE PERMANECE EVADIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE (SEQUER AFERIDAS NO CASO CONCRETO) QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE GARANTIR-LHE, DE PLANO, A LIBERDADE PROVISÓRIA, SE PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS E PREVISTOS EM LEI QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por tentativa de homicídio, extorsão e porte ilegal de arma de fogo, visando à revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar. Autoridade coatora: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se há ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, diante de eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos (disparo de arma de fogo contra a vítima após discussão por suposta cobrança por estacionamento), prova da materialidade delitiva (paciente internado com a bala alojada em sua coluna e que corre risco de morte) e indícios de autoria (ação filmada por câmeras de segurança do local). 
4. A segregação cautelar foi decretada com base em elementos concretos, como a reiteração delitiva, a periculosidade do agente, a evasão do distrito da culpa e o risco à instrução criminal. 
5. A gravidade do crime, o modus operandi, a natureza violenta da conduta e a existência de inquéritos e ações penais em curso justificam a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
6. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente. 
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 
8. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado dos fatos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Ordem conhecida e denegada” (fls. 1-2, e-doc. 4).

4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus
n. 1.053.832/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 28.11.2025, pelo Relator, Ministro Og Fernandes. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA AS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente exigiu dinheiro de turistas e, após a negativa, agrediu uma das vítimas e efetuou disparo de arma de fogo contra outra, destacando-se que os fatos ocorreram em via pública e em área turística. 
3. Circunstâncias do caso que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. 
4. Além disso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra investigação, em que também figura como autor de tentativa de homicídio, e encontra-se foragido do distrito da culpa. 
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar. 
7. Agravo regimental improvido” (e-doc. 29).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que não teria havido fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

Assevera ser possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Este o pedido:
“Diante do retro sumulado, espera e confia o recorrente-paciente, seja o presente inconformismo conhecido e provido com a desconstituição da decisão objeto do acórdão aqui hostilizado, e a consequente revogação do decreto prisional impugnado, com imposição das cautelares que entender necessárias, restituindo, assim, o direito à liberdade do paciente, com o restabelecendo suas garantias asseguradas na Carta Política Vigente” (fl. 20, e-doc. 36).

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões
e pediu o indeferimento do processamento do recurso, ou seu desprovimento (e-doc. 50).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, afirmando-se carência dos requisitos para a custódia cautelar. 

8. O juízo da Segunda Vara da comarca de Armação dos Búzios/RJ decretou a prisão preventiva do recorrente, com estes fundamentos:

“A prova da existência do crime está demonstrada pelo IP em apenso (127-02653/2025), mormente pelo Registro de Ocorrência do Id 15, pelos Termos de Declaração dos Id´s 18, 30, 35, 45, 47, 49, 51, 79, 83, 119 e 174 e pelos Laudos dos Id´s 110 e 167. Os indícios de autoria são veementes. Veja-se o que consta no respectivo inquérito: 
A autoridade Policial realizou diligências no município de Rio das Ostras, conseguindo apreender na residência do investigado, além do veículo utilizado por ele na fuga, um revólver calibre .32, municiado, com características compatíveis com a arma utilizada no crime. 
As  testemunhas  –  Alex  Magno  Quiroz Diestro, Gonzalo Javier Virgulto e Alan Joel Donoso – realizaram Auto de  Reconhecimento Pessoal, reconhecendo de forma categórica, inequívoca e sem qualquer hesitação o investigado Luiz Fernando  Ramos  Ferreira  como  autor  do  disparo  e  da agressão. 
A vítima Agustin Federico Virgulto, ainda hospitalizada em estado grave, prestou declaração em leito hospitalar, oportunidade em que narrou minuciosamente os fatos e reconheceu de forma inequívoca o autor dos disparos, corroborando em todos os aspectos as declarações prestadas anteriormente por seus amigos. 
Pelas imagens juntadas no procedimento, que registram a cronologia do crime, foi permitida a reconstituição dos acontecimentos. Em um primeiro vídeo, observa-se o investigado deixando a boate Movida, já na parte externa, onde se envolve em discussão e posterior briga corporal com um desconhecido. Em seguida, é possível vê-lo se dirigindo até o veículo Toyota/Corolla branco, placa LMP-9D66, estacionado nas proximidades. Cerca de dez minutos depois, em outro vídeo, nota-se o grupo de argentinos deslocando-se em direção ao automóvel VW/TCross, placa TET-8F44, instante em que se dá a interação com o investigado, culminando na agressão física contra Alex Magno e no disparo contra Agustin Federico Virgulto. 
Cumpre ainda destacar que, em sede de plantão judicial, foi decretada a prisão temporária do réu (vide autos de número 0081438-69.2025.8.19.0001), ainda não cumprida. 
Vencida a questão sobre a existência da materialidade e indícios de autoria, passo à análise do periculum libertatis. 
A análise dos elementos mencionados acima demonstra que a prisão é necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 
Ao crime em tela a lei comina pena máxima superior a quatro anos, restando cumprida a exigência legal que autoriza decretação da prisão preventiva contida no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva deve ser decretada por garantia da ordem pública, uma vez que a conduta é de extrema gravidade, já o investigado teria, primeiramente, exigido dinheiro de turistas, e após a negativa, teria agredido uma das vítimas e disparado arma de fogo contra outra, em plena via pública e em área turística. Ademais, consta nos autos que o investigado responde a outra investigação em Rio das Ostras/RJ, em que também figura como autor de tentativa de homicídio, já havendo contra si pedido de prisão preventiva (feito de número 0001561-73.2025.8.19.0068), o que demonstra, o que demonstra seu histórico de violência e propensão à reiteração criminosa. 
A prisão preventiva também deve ser decretada pela necessidade da aplicação da lei penal, eis que após a decretação da prisão temporária em 16 de agosto de 2025, o investigado não se apresentou perante a Autoridade Policial, permanecendo oculto, mesmo após diversas diligências realizadas em seus endereços em Rio das Ostras/RJ. No ponto, vejo que também existe nos autos declaração da mãe do investigado, Vanda Cândido Ramos Ferreira, confirmando que após o crime não mais teve contato com o filho, que deixou de atender ligações e permanece em local incerto. Tudo isso demonstra clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal. 
Portanto, o panorama geral dos fatos imputados ao investigado é gerador de indícios suficientes de autoria da prática do crime que lhe é imputado e do risco que representa à ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, defiro o pedido feito pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de LUIZFERNANDORAMOS FERREIRA” (fls. 1-2, e-doc. 8).

9. No julgamento do Habeas Corpus n. 0077666-04.2025.8.19.0000, impetrado em favor do recorrente, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a ordem, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva:
“A decisão ora objurgada encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. 
Ressalte-se que os autos tratam de tentativa de homicídio (disparo de arma de fogo) contra a vítima Agustin Frederico Virgulto, que teria ocorrido nas imediações da boate Movida, em Búzios, após uma discussão sobre suposta cobrança de estacionamento no local. Como citado na denúncia de fls. 23/36 do anexo ao processo eletrônico, a bala disparada ficou alojada na coluna da vítima, trazendo-lhe risco de morte caso removida, conforme esclarecimentos médicos prestados. 
Analisando o caso trazido à baila, restou evidenciado nos autos o fumus comissi delicti, este fulcrado nas declarações das testemunhas prestadas em sede policial (fls. 30/33, 35/36, 39/40, todas do processo eletrônico principal) e nos vídeos das câmeras de segurança existentes no local, que filmaram toda a dinâmica dos fatos, inclusive a evasão do réu do local em um veículo Corolla branco. 
Na continuidade das diligências policiais, foi arrecadado, na residência do réu, um revólver da marca ROSSI, nº de série: C144286, Calibre: .32 S&W Long. e 11 (onze) munições da marca S&W, com cartuchos intactos, calibre .32 S&W Long. 
Desta feita, inconteste o fumus comissi delicti. 
O periculum libertatis se mostra por vários ângulos. 
A um, porque é plausível a conclusão que a liberdade do réu poderia obliterar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista que o réu ainda será ouvido no procedimento do Tribunal do Júri, devendo as testemunhas estarem livres de qualquer influência que sua liberdade pode causar, em especial pelo temor a que podem estar submetidas todas elas, eis que claramente demonstrado o perfil violento do paciente, que responde a outra ação penal pelo mesmo delito de homicídio aqui tratado (nº 0001561-73.2025.8.19.0068), já tendo sido requerida a decretação de sua prisão preventiva também naqueles autos. 
A dois, pela própria natureza do delito, que atingiu o bem mais precioso tutelado por nosso ordenamento jurídico, por sua torpeza
e pelo modus operandi utilizado, o que pode influenciar negativamente, como já dito, no ânimo das testemunhas que ainda serão ouvidas e impactar na higidez da instrução criminal. 
A três, pois o paciente permanece evadido, tendo sua própria genitora informado que desde o corrido não teve mais contato com ele (declaração de fls. 45/46 do processo eletrônico principal), o que aponta para clara possibilidade de mácula à aplicação da lei penal. 
Além de todo o já exposto, a FAC do réu (fls. 590/595 do processo eletrônico principal), diversamente da acostada às fls. 52/58 do anexo ao processo eletrônico, mostra outras anotações (como já citado alhures), o que aponta para a reiteração delitiva e valida a imposição do ergástulo para garantia da ordem pública. 
Acerca do tema, vale frisar que ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no RHC 210575 / SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2025, DJEN 27/05/2025). 
Pelo contexto alhures mostrado, deixou o magistrado de conceder a liberdade provisória ao paciente diante da necessidade da manutenção da ordem pública, haja vista o crime imputado e suas consequências nefastas à sociedade, e para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal. 
Pelo quadro fático apontado nestes autos, deve ser grifado que não está se falando em gravidade abstrata do delito, mas em gravidade concreta e insofismável. A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores entende que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a cautela, conforme se depreende da leitura dos seguintes excertos jurisprudenciais: (...)” (fls. 5-6,
e-doc. 4).

10. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus, manteve a custódia cautelar do recorrente, nestes termos:
“A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente exigiu dinheiro de turistas e, após a negativa, agrediu uma das vítimas e efetuou disparo de arma de fogo contra outra, destacando-se que os fatos ocorreram em via pública e em área turística.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do empregado na prática do modus operandi delito. 
Sobre o tema: (...)
Não bastasse isso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente responde a outra investigação, em que também figura como autor de tentativa de homicídio.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, o legislador determinou que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do CPP. 
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto, alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 7/7/2025; AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 
Ainda, ressaltou o Magistrado singular que, após os fatos e a decretação da prisão, o paciente ainda permanece em local incerto e não sabido, demonstrando intenção de se furtar à persecução penal. Verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe. 13/8/2020). 
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 914.649/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/8/2024; AgRg no HC n. 803.266/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2024; e AgRg no HC n. 900.591/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/7/2024.
Nesse contexto, para se concluir pela existência de dúvida razoável acerca da não caracterização da fuga, seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 874.909/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 835.034/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023. 
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC
n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC
n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Por fim, ‘[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena’ (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos” (fls. 3-6, e-doc. 30).

11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento em sua periculosidade, realçada pelo modus operandi do delito, com o qual o recorrente “exigiu dinheiro de turistas e, após a negativa, agrediu uma das vítimas e efetuou disparo de arma de fogo contra outra, destacando-se que os fatos ocorreram em via pública e em área turística”, e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois “responde a outra investigação, em que também figura como autor de tentativa de homicídio”.

12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

13. O juízo de primeira instância ressaltou, ainda, estar o recorrente foragido. Essa circunstância demonstra necessidade de sua prisão para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora